Tribunal: TJMT
Processo: 1011766-83.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RECUSA DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO - VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011766-83.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MATEUS LIBANIO DA SILVA - CPF: 066.526.001-61 (APELANTE), GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS - CPF: 855.312.781-87 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO), AQUARIUS CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - CNPJ: 10.757.724/0001-38 (APELADO), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
- RECUSA DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE
CONCLUSÃO DE CURSO
-
VALOR DA INDENIZAÇÃO
MA
JORADO

-
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto
por

MATEUS LIBANIO DA SILVA
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos
da
ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais, que move em face de
AQUARIUS CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA.
,
julgou parcialmente procedente s o s pedido s

da ação
, para
condenar o réu
ao pagamento de
R$
2
.000,00
ao autor,
a título de danos morais,
com
correção monetária desde a sentença
e
juros demora de 1% ao mês desde
a citação.
Ainda,
condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou
em 10%

sobre o valor da
causa
.

O apelante s
ustenta, em síntese,
a necessidade de
majoração do valor da indenização para R$ 12.000,00, sob o fundamento de que a conduta da empresa ré, de
atrasar em um ano a
entrega
d
o certificado de conclusão de curso impediu o ingresso do apelante no mercado de trabalho
e lhe causou diversos
transtornos.

Pugna pelo provimento do recurso
, para julgar improcedente a ação e

requer a
majoração da verba honorária para 20% sobre o valor da causa.

Sem c
ontrarrazõe
s
(
Certidão -
Id.
231690709
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de
ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais

que
MATEUS LIBANIO DA SILVA

move em desfavor de
AQUARIUS CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA
.

A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 2.000,00, bem assim ficou a verba honorária em 10% sobre o valor da causa.

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença, para
majorar a
indenização por danos morais
e o percentual da verba honorária.

Pois
bem.

Do exame, as partes
firmaram contrato de prestação de serviços educacionais referente a curso de
operador de computador
, em novembro/2016
(Id.
231690655
).

Verifica-se que o curso foi concluído em
dezembro/2018
e o certificado de conclusão apenas foi entregue em
06.11.2019 em juízo (
Id.

231690685).
O
u seja,
além da necessidade de ajuizamento da ação para obter o certificado, houve atraso de
aproximadamente um ano.

Resta configurada,
portanto, a situação geradora de
danos
morais
.

Quanto ao
arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto
, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “
quantum
” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

A
o sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$
2
.000,00 comporta ma
joração para R$ 10.000,00,
por se tratar de
valor justo e razoável, bem assim se mostra dentro dos parâmetros usualmente adotados por esta e. Câmara em casos similares.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENTREGA DE DIPLOMA – DEMORA INJUSTIFICADA
– QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VALOR FIXADO EM DISSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se inconteste que o autor concluiu determinado curso e que o respectivo certificado de conclusão não foi emitido em até seis meses após a mencionada data de conclusão, é evidente a falha na prestação do serviço da instituição de ensino.

Para fixação do valor da indenização a título de dano moral, devem ser observadas as particularidades do caso e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os parâmetros adotados nos entendimentos jurisprudenciais em casos semelhantes.

(N.U 1029386-25.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022,
Publicado
no DJE 02/02/2022)

Por outro lado, há pedido de
majoração do percentual dos
honorários advocatícios
, fixados pela sentença em 10% sobre o valor da causa (R$ 12.000,00 – Id.
231688797 - Pág. 16
).

A matéria é regida pelo Código de Processo Civil, que prevê no art. 85, §2o que os honorários advocatícios são fixados no montante de 10 a 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,

de acordo com os critérios de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa e o trabalho realizado pelos patronos.

No âmbito da interpretação deste dispositivo pela e. Corte Superior de Justiça,

consignou-se

que o legislador inseriu uma ordem objetiva de critérios

a serem observados no

arbitramento dos honorários advocatícios de modo preferencial, bem como reputou-se que

a equidade apenas é aplicada

de forma subsidiária, caso o

proveito econômico

seja

inestimável ou irrisório

e igualmente assim o seja

o valor da causa. Leia-se:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o).
REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...)

3.

Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de

determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85,

ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:

(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo:

(
II.a
) sobre o proveito econômico

obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou

(
II.b
) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa

(art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação
equitativa (art. 85, § 8).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou

(III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor
da causa for muito baixo.

(...)" (
REsp.

no 1.746.072/PR, 2a Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, j. 13/02/2019,

DJe

29/03/2019).

Portanto, é caso de
manter
o p
ercentual fixado na origem, porquanto
acha-se dentro dos parâmetros da razoabilidade
,
máxime porque atendidos os critérios do art. 85, §2o, incisos I ao IV do CPC.

Ante o exposto,
D
OU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
, para
majorar o valor da condenação por danos morais para R$ 10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024